Tribunal: STF
Processo: AI 738029
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 



    As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282/STF e 356/STF.



    Agravo regimental conhecido e não provido.